Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0719002-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOJAS RENNER S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lojas Renner S/A em face da r. decisão (ID 125206984, na origem) que, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado em desfavor do Distrito Federal, indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade de créditos tributários correspondente ao DIFAL e ao Adicional do FEC. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 36275432). Em consulta ao processo de referência (autos no 0703533-31.2022.8.07.0018), verifico que, em 27/7/2022, foi proferida sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado pela Impetrante/Agravante, reconhecendo a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuinte do imposto, no exercício fiscal de 2022 (ID 132481843, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator